Tribunal: CARF
Processo: 13628.720069/2018-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13628.720069/2018-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.566 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
CONAST CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SEGURANCA DO
TRABALHO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2013
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. CARF. SÚMULAS CARF.
ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS (CSP). OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA
DO TEMPO DE SERVIÇO E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL
(GFIP). ENTREGA INTEMPESTIVA. PENALIDADE APLICÁVEL.
A partir de 3 de dezembro de 2008, o contribuinte que deixar de apresentar a
GFIP no prazo estipulado pela legislação tributária se sujeitará à penalidade
nela prevista. Ademais, prevalecerá a multa mínima de R$ 200,00, quando
ausente ocorrência de fato gerador das contribuições previdenciárias, ou de R$
500,00, nos demais casos.
CTN. AUTORIDADE FISCAL. VINCULAÇÃO LEGAL. OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
GFIP.
ENTREGA
INTEMPESTIVA.
PENALIDADE.
REDUÇÃO. INADMISSÍVEL.
O crédito tributário deverá ser constituído na exata conformação dada pela lei,
privando-se a autoridade fiscal de adotar qualquer procedimento tendente a
flexibilizar o que foi estabelecido legalmente.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
aplicando-se o decidido no julgamento do processo 13628.720070/2018-90, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente e Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13628.720069/2018-65
Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.566 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13628.720069/2018-65

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Márcio Augusto
Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Luís Henrique Dias
Lima e Ana Claudia Borges de Oliveira.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2402-008.562, de 8 de julho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com o fito de extinguir crédito
tributário constituído mediante auto de infração.
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância proferida pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Ribeirão Preto a seguir resumido: versa o presente processo sobre lançamento no qual é exigido
crédito tributário de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP, relativa ao ano-calendário em questão. O
enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941,
de 27 de maio de 2009.
Ciente do lançamento a contribuinte ingressou com impugnação alegando, em
síntese: a ocorrência de denúncia espontânea.
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto, por unanimidade, julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário
lançado, nos termos do relatório e voto registrados no Acórdão recorrido.
Intimada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, no qual protestou pela reforma
da r. decisão.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2402-008.562, de 8 de julho de 2020, paradigma desta decisão.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 25-26) é tempestivo e atende os demais
requisitos de admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.566 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13628.720069/2018-65

Dos Princípios Constitucionais
No tocante aos argumentos recursais da nulidade aos princípios
constitucionais, destaca a vedação a este Conselho. Nestes termos, a
Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei
n.o 11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o
70.235, de 1972, o qual determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, cujo
enunciado de Súmula destaco:
Enunciado de Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Do exposto, improcede as razões do Recorrente.
Mérito
GFIP – Obrigatoriedade e Penalidade
Ao analisar o quadro demonstrativo no lançamento tributário, da
exposição dos protocolos de entrega e respectivos vencimentos, tem-se a
o cumprimento da obrigação acessória a destempo.
A multa aplicada no presente caso está prevista no artigo 32-A, § 2o,
inciso I, e § 3o, inciso II, da Lei no 8.212/91, destacado abaixo:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009).
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas
ou omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.566 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13628.720069/2018-65

II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso
de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte
por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).
(...)
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no
prazo fixado em intimação. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem
ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela Lei
no 11.941, de 2009).
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).
Diante do fato e da previsão legal, o agente fiscalizador encarregado
funcional da verificação do cumprimento da obrigação que, conforme
previsão legal, obriga-o à aplicação da penalidade conforme disposição
legal.
Esta obrigação de cumprimento está previsto no Código Tributário
Nacional:

Art. 141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou
extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos
nesta lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de
responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas
garantias.

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido
o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

Assim, voto por manter a penalidade aplicada.
Da Redução de Penalidade
Aqui, peço vênia para transcrever, no que couber como
razões
de
decidir, de trechos do voto vencedor que prevaleceu no julgamento do
Acórdão no 2402-008.435, Sessão de 4/6/2020, desta Turma de
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.566 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13628.720069/2018-65

Julgamento (2a TO da 4a Câmara da 2a Seção), de relatoria do Ilustre
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, nestes termos:
Como visto precedentemente, o crédito tributário deverá ser constituído na exata
conformação dada pela lei, privando-se a autoridade fiscal de adotar qualquer
procedimento tendente a flexibilizar o que foi estabelecido legalmente, nos
termos do art. 142, parágrafo único, do CTN.
Ademais, a reserva legal tributária prevista no art. 150, inciso I, da CF, de 1988,
impõe que a própria lei desenhe a regra-matriz de incidência tributária a ser
adotada pelos sujeitos da relação jurídico-tributária. Nesse bojo, o art. 97 do
CTN é preciso ao esclarecer e delimitar tais preceitos, mediante o
estabelecimento de normas gerais tributárias. Confirma-se:
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
[...]
VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários,
ou de dispensa ou redução de penalidades.
Do que está posto, provado que a Recorrente descumpriu a obrigação acessória
de apresentar a GFIP tempestivamente, resta à autoridade fiscal aplicar a
correspondente penalidade, na exata graduação dada pelo art. 32-A da Lei no
8.212, de 1991 e alterações posteriores.
Logo, voto por negar provimento.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital